Tribunal: TJSP
Processo: 0002846-94.2014.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo desprovido – Inexistência de prejuízo ao executado.

Recurso desprovido.